Tribunal: TJMT
Processo: 1024726-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024726-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (EMBARGADO), BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 72.624.521/0001-20 (EMBARGADO), MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 047.621.701-60 (ADVOGADO), CAIO IGOR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 067.273.771-03 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – QUESTÃO ATINENTE A DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ICMS - VENDA DIRETA DE VEÍCULOS – IMBRÓGLIO ENTRES OS ESTADOS DE ORIGEM DOS PRODUTOS (MINAS GERAIS), EM QUE FICA A SEDE DA CONCESSIONÁRIA (DISTRITO FEDERAL) E DE DOMICÍLIO DA ADQUIRENTE (ESTADO DE MATO GROSSO) ACERCA DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS N. 51/000 - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - ISENÇÃO RECONHECIDA – VISUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA A COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO – MULTA NÃO APLICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de imbróglio envolvendo entes federados, a fim de se verificar a aplicação de Convênio acerca de ICMS – Diferencial de Alíquota, impõe-se reconhecer a isenção do tributo em face à consumidora – de modo que mostra plausível a manutenção da decisão recorrida, a qual considerou a probabilidade do direito em benefício da consumidora isenta, bem como o perigo da demora, de modo que se mostra escorreita a decisão impugnada, sendo que eventuais questionamentos interpretativos acerca da incidência da norma aos mencionados entes federados deve ser tratado em ação própria por câmara competente.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não ficando configurada a má-fé e a utilização do recurso para fins protelatórios, veda-se a aplicação da penalidade de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 170033697), opostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
,
tendo como Agravadas/Embargadas:
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
e
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, manteve incólume a decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no 1035612.07.2022.8.11.0041,
CONCEDEU
a tutela de urgência, todavia condicionou a eficácia da decisão à apresentação de caução idônea no valor do débito em discussão.

A Embargante alega, em síntese, que “(...) não estar presente a probabilidade do direito, interpôs o presente recurso demonstrando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC1 para a deferimento do pedido de tutela de urgência, que foi concedida à Embargada”; que o acórdão é omisso “(...) ao deixar de trazer as razões pelas quais deve ser imputada à Embargante o ônus de arcar com uma cobrança indevida, sobre a qual ela não deu causa”; que “(...) a Embargante efetuou o pagamento do imposto aos Estados devidos e, ainda que a Embargada tenha sido cobrada indevidamente, tal cobrança não foi realizada pela Embargante, mas sim pelo Estado do Mato Grosso”; que “(...) O acórdão embargado apenas levou em consideração o fato de ser uma cobrança injustificada em relação à Embargada/Agravada (sem levar em consideração quem a promoveu, ou seja, que não foi a Embargante/Agravante a responsável pela cobrança indevida), desconsiderando, assim, o fato de que não se encontrar presente o requisito da “probabilidade do direito”, que justificaria a manutenção da tutela de urgência por se tratar de cobrança indevida também em relação à Embargante, uma vez que o ICMS DIFAL não é exigível sobre as operações em questão principalmente pelo Estado do Mato Grosso”; que “(...) O acórdão embargado deixou de considerar que, por tratar-se de venda direta de veículos automotores, a transação realizada entre a Embargante e a Igreja Universal se sujeita às regas específicas do Convênio ICMS no 51/00, que dispõe sobre a repartição do ICMS entre os Estados de origem (Minas Gerais) e o Estado onde está localizada a concessionária responsável pela entrega do veículo (Distrito Federal)”.

Frisa que “(...) a Embargada que deu causa à ação, ela não se pode olvidar diante do prejuízo suportado pela Embargante, que certamente terá dificuldades para receber da Embargada o valor supramencionado devidamente atualizado, evidenciando novamente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3°, do CPC) que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Embargada”.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Prequestiona “(...) os dispositivos constitucionais (art. 5°, II, da CF) e infralegais (art. 97, incisos I a VI do CTN; art. 1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489, §1o, IV, art. 300, §3° e art. 302, I, todos do CPC) suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC”.

Em contrarrazões, a parte Embargada requer a rejeição dos aclaratórios e, também, a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ser o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de
Embargos de Declaração (ID. Num. 170033697), opostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
,
tendo como Agravadas/Embargadas:
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
e
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, manteve incólume a decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no 1035612.07.2022.8.11.0041,
CONCEDEU
a tutela de urgência, todavia condicionou a eficácia da decisão à apresentação de caução idônea no valor do débito em discussão.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – QUESTÃO ATINENTE A DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ICMS - VENDA DIRETA DE VEÍCULOS – IMBRÓGLIO ENTRES OS ESTADOS DE ORIGEM DOS PRODUTOS (MINAS GERAIS), EM QUE FICA A SEDE DA CONCESSIONÁRIA (DISTRITO FEDERAL) E DE DOMICÍLIO DA ADQUIRENTE (ESTADO DE MATO GROSSO) ACERCA DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS N. 51/000 - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - ISENÇÃO RECONHECIDA – VISUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de imbróglio envolvendo entes federados, a fim de se verificar a aplicação de Convênio acerca de ICMS – Diferencial de Alíquota, impõe-se reconhecer a isenção do tributo em face à consumidora – de modo que mostra plausível a manutenção da decisão recorrida, a qual considerou a probabilidade do direito em benefício da consumidora isenta, bem como o perigo da demora, de modo que se mostra escorreita a decisão impugnada, sendo que eventuais questionamentos interpretativos acerca da incidência da norma aos mencionados entes federados deve ser tratado em ação própria por câmara competente”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”. (negritei)

Com esses apontamentos, revigoro os termos do voto, o qual passo a transcrever:

“(...)
No que se refere à caução – tal questão é objeto do Agravo de Instrumento n. 1021140-27.2022.8.11.0000.

E no que diz ao preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência recursal, limito-me a me manifestar no sentido de manter a decisão do Juízo singular, frisando, assim como o fiz no julgamento do referido agravo de instrumento que:

“(...) a questão envolve cobrança de diferencial de alíquota de ICMS – em venda direta de bem (02 veículos – conforme as Notas Fiscais n° 5481421 e 5481420).

Segundo o Magistrado de primeiro grau, tanto em fundamentação constante da liminar, quanto em sede de informações a este Juízo, houve a interpretação dos dispositivos do Convênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, (publicado no DOU em 20/09/2000), concluindo ele pela probabilidade do direito em face da consumidora (Igreja Universal do Reino de Deus), eis que:

“(...) o Convênio ICMS no 51/00 se aplica em relação às operações com veículos automotores novos, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela fabricante/montadora com a entrega do veículo ao consumidor final pela concessionária envolvida na operação, pelo que, dá análise das NFe n° 5481421 e 5481420, referido regramento incide no caso
sub judice
, em consonância com o inciso I, do § 1o, da cláusula primeira. Posto isso, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo,
na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto
, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00. À propósito, dispõe o art. 155, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto (...). Nessa seara, nas NFe n° 5481421 e 5481420, constam nos campos “
cálculo do imposto
” e “
dados adicionais
”, informações acerca do recolhimento do imposto com base no Convênio ICMS 51/00, de modo que, ao que tudo indica, fora feito o pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso pela Montadora. Todavia, a autora restou impedida de realizar o emplacamento e licenciamento em razão da ausência do pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso. Outrossim, quanto ao
periculum in mora
evidenciado na medida em que a parte autora fica impossibilitada de utilizar o veículo que adquiriu há meses, além de constituir infração administrativa, passível de apreensão transitar com o veículo sem o devido emplacamento e licenciamento, após o prazo previsto para regularização. Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da tutela”. (ID. Num. 149249339)
(destaquei)

Convém destacar que a celeuma envolve a Agravada – além dos Estados de Minas Gerais (Estado de origem do produto), de Mato Grosso (onde o veículo deverá ser emplacado) e do Distrito Federal (local em que está sediada a concessionária Bali Brasília Ltda), para a situação já exposta; todavia, a pendenga afeta diretamente a Agravante/consumidora”.

Assim, após a devida análise, malgrado as razões que possuem o condão de desqualificar a pretensão de cobrança pelo Estado de Mato Grosso, tem-se que, aqui se está a tratar de interesses entre particular (na pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus, da Agravante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA), sendo que eventual abordagem acerca de interpretação da norma envolvendo entes federados deveria ser objeto de análise de Câmara específica – no caso – da Câmara de Direito Público.

Aqui, importa frisar que se está diante de uma cobrança injustificada sobre pessoa notadamente isenta; e, a meu viso, isso basta para que o direito de isenção seja reconhecido, podendo ela emplacar os veículos adquiridos.

Desse modo, evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano em face da Agravada, o que autoriza o deferimento do pleito liminar, sendo que eventuais questionamentos expostos envolvendo entes federados deverão ser tratados em sede própria.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Quanto ao pleito de fixação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC, deixo de aplicar a penalidade, eis que a Embargante apenas se utiliza de expediente processual para defesa de seus interesses, não ficando caracterizada a má-fé ou ato protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023